Tribunal: STF
Processo: AI 282371
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Inexistência de ofensa aos incisos XXXV e LV do artigo
5º e ao inciso IX do artigo 93 da Constituição, porquanto o acórdão
prolatado em embargos de declaração examinou as alegações da ora
agravante e deu as razões pelas quais as  rejeitava.
- Quanto à representação processual, as alegações de
ofensa à Carta Magna são indiretas ou reflexas, porque implicam o
exame prévio da legislação processual infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.